Tribunal: STF
Processo: RE 73342
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-11-08
Data de publicação: 1973-11-08

Ementa:
1. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO APRECIOU E JULGOU
MATÉRIA DIFERENTE DA QUE FOI VERSADA E DECIDIDA NO APONTADO COMO
PARADIGMA, EVIDENTE E QUE UM OUTRO NÃO PODEM SER CONFRONTADOS PARA O
EFEITO DE SE CONHECER DOS EMBARGOS PREVISTOS NO ART. 309 DO
REGIMENTO INTERNO DO STF.
2. RECURSO DE QUE NÃO TOMA CONHECIMENTO A CORTE.